Tribunal: STF
Processo: RC 1111
Classe: RC
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1971-12-16
Data de publicação: 1971-12-16

Ementa:
- Recurso ordinário criminal. Inocorrência de prescrição. Aplicação da lei mais benigna. Inocorrência de inépcia da denúncia. Absolvição por falta de provas.
Sobre ser improcedente a alegação de prescrição, no caso, a declaração não aproveitaria o recorrente, uma vez que a pena foi integralmente cumprida. 
Se a lei nova define crime previsto na lei vigente ao tempo do fato de forma mais benigna, é de ser aplicada.
Recurso provido para absolver o réu por falta de provas suficientes para sua condenação.